Tribunal: STF
Processo: ARE 1535927
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim resumido (e-doc. 14):



    “AÇÃO DECLARATÓRIA. Repetição de indébito. Capital. Eventos esportivos. Taxa de fiscalização e serviços diversos TFSD. LE nº 15.266/13, anexo 1, Capítulo VI, item 7.2. Inconstitucionalidade. 1. TFSD. A LE nº 15.266, de 26-12-2013, dispôs sobre o tratamento tributário relativo às taxas de fiscalização e serviços diretos e taxa de defesa agrícola no âmbito do Poder Executivo Estadual; previu como fato gerador da TFSD o exercício regular do poder de polícia ou a prestação, efetiva ou potencial, dos serviços públicos específicos e divisíveis previstos no Anexo I da lei (art. 28); o item 7.2 do Capítulo VI do Anexo 1 prevê a incidência da taxa por policiamento, quando solicitado, em espetáculos artísticos, culturais, desportivos e outros, desde que realizados em ambiente fechado ou em área isolada, aberta ou não, mas com finalidade lucrativa, e, especificamente, em policiamento ostensivo-preventivo, realizado pela Polícia Militar, por hora de serviço e por policial fardado empregado, independentemente da classe a que pertencer (item 7.2). 2. TFSD. Inconstitucionalidade. O Órgão Especial reconheceu a inconstitucionalidade dos itens 7 e 7.2 do Capítulo VI do Anexo 1 da LE nº 15.266/13 no incidente de inconstitucionalidade nº 0017497-37.2017, Rel. Salles Rossi, j. 10-5-2017, por se tratar de serviço 'uti universi'. Não há mais, portanto, fundamento legal para a cobrança da taxa incidente sobre serviço de policiamento em eventos esportivos. 3. Repetição de indébito. Juros. A LF nº 11.960/09 não se aplica à restituição de natureza tributária, pois cede ao disposto no Código Tributário Nacional, de maior hierarquia. Jurisprudência assente no STJ, que estabeleceu a taxa SELIC como forma de atualização monetária e de juros de mora, sem outro acréscimo. Procedência. Recurso desprovido.”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 23).



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos arts. 24, I; 97 e 145, da Constituição Federal.



    Defende, em suas razões, a constitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - TFSD, instituída pela Lei nº 15.266/13, ao fundamento de que os Estados têm competência para legislar sobre a cobrança de taxas decorrentes do poder de polícia que exercem.



    Esclarece que no presente caso, há eventos singulares onde se solicita à Polícia Militar e ou Civil a participação específica no sentido de nortear as ações de segurança, onde o serviço prestado é específico e divisível destacado da atividade de policiamento normal e geral, trazendo benefícios diretos e individualizados para a parte ora recorrida.



    Assevera que a taxa ora questionada não foi instituída pela prestação de serviço geral, mas em decorrência da utilização efetiva e potencial de serviço de segurança em eventos privados e lucrativos, sejam eles artísticos, culturais ou desportivos.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento com fundamento no Tema nº 810 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC e, no mais, inadmitiu o recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela inconstitucionalidade dos itens 7 e 7.2 do Anexo da LF nº 15.266/2013. Esses dispositivos cuidam da taxa de serviço de policiamento em eventos esportivos, artísticos e culturais.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “TFSD Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos. Inconstitucionalidade. A LE nº 15.266, de 26-12-2013, dispôs sobre o tratamento tributário relativo às taxas de fiscalização e serviços diretos e taxa de defesa agrícola no âmbito do Poder Executivo Estadual; a TFSD tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a prestação, efetiva ou potencial, dos serviços públicos específicos e divisíveis previstos no Anexo I da lei (art. 28); o Anexo I prevê em seu Capítulo VI os serviços de segurança pública sobre os quais incide a taxa, estabelecendo no item 7: 



    7. Policiamento, quando solicitado, em espetáculos artísticos, culturais, desportivos e outros, desde que realizados em ambiente fechado ou em área isolada, aberta ou não, mas com finalidade lucrativa: (...). 



    7.2. Policiamento ostensivo-preventivo, realizado pela Polícia Militar, por hora de serviço e por policial fardado empregado, independentemente da classe a que pertencer. 



    4. O Órgão Especial, ao apreciar a constitucionalidade dos itens 7 e 7.2 do Anexo da LF nº 15.266/2013 em ação semelhante, acolheu a arguição em 10-5-2017 para declarar a inconstitucionalidade de tais dispositivos, em acórdão assim ementado: 



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos - Itens 7 e 7.2do Capítulo VI do Anexo I da Lei Estadual nº 15.266, de 26 de dezembro de 2.013. Cobrança decorrente do policiamento ostensivo preventivo realizado pela Polícia Militar no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 2015. Serviço uti universi. Polícia Militar tem a obrigação constitucional de adotar medidas na área da segurança pública, cujo serviço satisfaz interesse geral da população e não de pessoas individualmente consideradas. Ausência do caráter de especificidade e individualização exigido para cobrança do tributo. Violação ao art. 145, II, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade declarada. Incidente conhecido e acolhido. (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0017497-37.2017, Órgão Especial, 10-5-2017, Rel. Salles Rossi).



    (...)



    Fazendo a análise do caso em questão, verifica-se a inconstitucionalidade da criação da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos, na medida em que é impossível a individualização do serviço de segurança pública, pois disponibilizado a toda a coletividade. Não se pode considerá-lo serviço público divisível, passível de cobrança de forma individualizada de cada cidadão beneficiado com o policiamento militar ostensivo e preventivo destacado para o evento (Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 - 2015). A segurança pública, conforme artigo 144, caput, da Constituição Federal é dever do Estado, bem assim direito e responsabilidade de todos, portanto, serviço público uti universi, prestado à coletividade, não podendo ser usufruído uti singuli¸ de forma que não se enquadra no conceito contido no artigo 145, II, da Constituição Federal.



    Assim, a decisão deve se amoldar ao definido na referida arguição de inconstitucionalidade nº 0017497-37.2017, vedando-se a cobrança da taxa incidente sobre serviço de policiamento em eventos esportivos.”



    Ao assentar a inconstitucionalidade da taxa em questão decidiu o Tribunal de origem em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTOS PRIVADOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. LEI 6.010/96 DO ESTADO DO PARÁ. TEORIA DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição. 



    2. Da argumentação exposta pela parte Requerente não se extrai a inconstitucionalidade in totum do dispositivo impugnado, assim se aplica ao caso a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pelo vício de inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, a fim de declarar inconstitucional a expressão “serviço ou atividade policial militar, inclusive policiamento preventivo” constante no artigo 2º da Lei 6.010/96 do estado do Pará, assim como a Tabela V do mesmo diploma legal. (ADI 1942, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 15/2/2016)



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei nº 13.084, de 29.12.2000, do Estado do Ceará. Instituição de taxa de serviços prestados por órgãos de Segurança Pública. 3. Atividade que somente pode ser sustentada por impostos. Precedentes. 4. Ação julgada procedente.” (ADI 2.424, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 18.06.2004)



    Por fim, ausente qualquer afronta ao art. 97 da Constituição Federal, haja vista que o acórdão recorrido está lastreado na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0017497-37.2017.8.26.0000, o que dispensa nova decisão sobre a matéria pelo Colegiado Pleno ou Órgão Especial, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente